Tribunal: TJPA
Processo: 0809222-42.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809222-42.2021.8.14.0006

APELANTE: LUCIVALDO SERRA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0809222-42.2021.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTE:
LUCIVALDO SERRA DE ARAUJO

DEFENSORIA PÚBLICA: LISIANE DE SÁ ROCHA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA E FALSA IDENTIDADE (ART. 157, §2º, VII E ART.307, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

1. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE POR ATIPICIDADE DE CONDUTA.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, que a conduta do réu caracterizou-se pelo delito de falsa identidade, uma vez que restou demonstrado nos autos, notadamente pela sua identificação nos autos de flagrante delito, bem como pelos depoimentos dos policiais, que o réu apresentou-se com nome “LUCAS VINICIUS RODRIGUES MARQUES”, somente sendo verificada a falsidade, após o recebimento da denúncia (id.10283285), quando foi realizada a citação do ora apelante, para apresentar resposta a acusação, ocasião que o mesmo informou que o seu verdadeiro nome é LUCIVALDO SERRA DE ARAÚJO (id.10283289), sendo comprovada

através do prontuário criminal, bem como pelas fotografias anexadas aos autos.
Também não há que se falar, por outro lado, em autodefesa, porque, se é certo que o réu tem o direito de não produzir prova contra si próprio, ficando calado (CPP, art. 198), ou até negando mentirosamente a autoria do fato, tal não constitui carta branca para a prática de conduta penalmente típicas, como a resistência, a desobediência, a corrupção ativa ou a falsa identidade. Há posicionamento majoritário dos Tribunais Superiores no sentido de que a conduta de atribuir-se falsa identidade no momento da abordagem policial caracteriza o crime do art. 307 do Código Penal, sendo inaplicável a tese de autodefesa. Entendimento da Sumla 522 do STJ.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0809222-42.2021.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTE:
LUCIVALDO SERRA DE ARAUJO

DEFENSORIA PÚBLICA: LISIANE DE SÁ ROCHA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
LUCIVALDO SERRA DE ARAUJO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeu/PA
(id.10283346) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa em regime inicial fechado, pelo crime tipificado art. 157, §2º, I e II, do CPB; e 3 (três) meses de detenção, em regime semiabarto, pelo crime tipificado no art.307, do CPB

Narrou à denúncia
(id.), no dia 07 de julho de 2021, por volta das 15:00 horas, dentro de um micro-ônibus, o denunciado LUCAS VINICIUS RODRIGUES MARQUES, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca tipo faca, uma bolsa da vítima Leidiane Martins de Sousa, ao qual continha um guarda-chuva e documentos pessoais.

Extrai-se dos autos que, no dia e horário supracitados, Leidiane Martins de Sousa, estava no transporte coletivo, deslocando-se para sua residência, quando foi surpreendida com a abordagem do acusado LUCAS VINICIUS RODRIGUES MARQUES. Durante a ação criminosa, o acusado se aproximou da vítima e anunciou o assalto, apontando uma faca de cozinha com cabo de madeira, ocasião que exigiu que ela entregasse o aparelho celular, entretanto, percebendo que a vítima estava sem o aparelho celular, subtraiu sua bolsa, levando assim seus pertences pessoais que estavam dentro e um guarda-chuva.

Após a fuga do réu, a declarante desceu do micro-ônibus e avistou uma viatura da polícia militar, ocasião em que pediu ajuda. Ato contínuo, após diligenciar com os policiais, a vítima identificou o denunciado em frente ao Shopping Castanheira, apontando-o aos Policiais.

Após sua prisão, o acusado informou que os pertences subtraídos da vítima foram jogados dentro do banheiro masculino no Shopping Castanheira. Em diligências no interior do Shopping, os Militares lograram êxito em recuperar a bolsa, que continha pertences pessoais, dentre os quais uma carteira de identidade da vítima, além de uma faca com cabo de madeira, a mesma utilizada pelo acusado na prática delitiva.

Diante dos fatos denunciou o acusado nas penas do art. 157, § 2º, VII do CPB.

A Denúncia foi recebida em 05 de agosto de 2021. (id.10283285)

O Ministério Público
aditou a Denúncia
em 10/09/2021(id.10283292) requerendo a imputação ao réu da prática do delito do art. 307 do CPB, em razão da constatação que o acusado informou outra qualificação perante a autoridade policial, identificando-se como LUCAS VINICIUS RODRIGUES MARQUES, quando na verdade se chama LUCIVALDO SERRA DE ARAÚJO.

O
Aditamento da Denúncia
foi recebido em 15 de setembro de 2021 (id.10283297)

Em razões recursais
(id.10283364), a Defesa pugnou: Absolvição do apelante, por ausência de lesão ao bem jurídico, fato atípico, pelo crime tipificado no art. 307 do CPB.

Em sede de contrarrazões
(id.10283367), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.
10580916
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
LUCIVALDO SERRA DE ARAUJO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeu/PA
(id.10283346) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado, pelo crime tipificado art. 157, §2º, VII do CPB; e 3 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, pelo crime tipificado no art. 307, do CPB

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença que condenou o ora apelante ao crime tipificado no art. 307 do CPB, sob o fundamento de atipicidade de conduta, sob a premissa de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a
alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelas declarações prestadas pelo acusado, constantes dos autos de prisão em flagrante, pela ficha datiloscópica civil e pela confissão do acusado .

De acordo com que prescreve o art. 307 do Código Penal:

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Nessa senda, o crime de falsa identidade pode ser classificado como crime contra a fé pública, no qual o agente imputa a si próprio ou a terceira pessoa identidade que não lhe pertence a fim de obter vantagem de qualquer tipo ou de causar dano a outrem.

Nota-se que se trata de crime formal, cuja conduta sempre será comissiva e o dolo consiste na vontade de se passar por quem não é.

O delito de falsa identidade se consuma no momento em que se imputa a falsa atribuição, independentemente de qualquer resultado, pois a vantagem é mero exaurimento do crime.

Também não há que se falar, por outro lado, em autodefesa, porque, se é certo que o réu tem o direito de não produzir prova contra si próprio, ficando calado (CPP, art. 198), ou até negando mentirosamente a autoria do fato, tal não constitui carta branca para a prática de conduta penalmente típicas, como a resistência, a desobediência, a corrupção ativa ou a falsa identidade.

O posicionamento majoritário dos Tribunais Superiores é no sentido de que a conduta de atribuir-se falsa identidade no momento da abordagem policial caracteriza o crime do art. 307 do Código Penal, sendo inaplicável a tese de autodefesa.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
FALSA IDENTIDADE
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedente.

2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, além de a vítima ter descrito as características do paciente e o reconhecido, por meio de foto, perante a autoridade policial, o reconhecimento foi confirmado, sem dúvidas, em juízo.

Ademais, o paciente foi preso em flagrante, poucas horas depois do crime, ao desembarcar da garupa de uma motocicleta pilotada por outro agente que logrou fugir, e entrar no veículo roubado, com as chaves originais, e tentar liga-lo, quando foi surpreendido pelos policiais que estavam em campana.

Outrossim, no momento da prisão em flagrante os policiais encontraram o paciente "munido de diversas ferramentas, além de ter fornecido
identidade falsa
à polícia para esconder seus antecedentes", tendo o juízo sentenciante ressaltado que "nada há nos autos que sustente a versão do indigitado de que não praticou roubo, mas foi apenas contratado para transportar o veículo, porque, se assim fosse, qual o sentido de utilizar ferramentas para remover peças do automóvel. No mais, não se preocupou em dizer onde estaria no dia e hora da ação criminosa e já estava munido com
identidade falsa
,
e sem o aparelho de monitoramento eletrônico ao que foi submetido, justamente em razão de práticas delituosas anteriores à atual, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação, como almejado pela defesa".

5. Agravo regimental não provido.

(STJ Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 2022/0166947-2, publicado em 16/08/2022)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
FALSA IDENTIDADE
.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, além das circunstâncias concretas do delito de tráfico de drogas, destacou o Magistrado de piso que o paciente praticou o crime
de falsa identidade
para ocultar seu histórico delitivo, haja vista que possui condenação definitiva por corrupção de menores e duas ações penais em andamento por tráfico de drogas e disparo de arma de fogo.

Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública e evitar reiteração delitiva.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Ordem denegada.

(STJ. 6ª Turma. Habeas Corpus nº 2021/0232278-3, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, publicado em 25/02/2022)

Além disso, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, com o seguinte teor:

Súmula 522-STJ
: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

Nestes termos, certo é que não se configura exercício de autodefesa a atribuição de falsa identidade à autoridade policial no momento da abordagem, de forma que o direito ao silêncio não se confunde com o fornecimento de dados falsos às autoridades policiais.

No caso dos autos, tenho que a conduta perpetrada pelo agente fora suficiente para lesionar o bem jurídico tutelado pela norma penal em comento, qual seja, a fé pública, devendo ser procedida a sua condenação.

Isso porque restou demonstrado nos autos, notadamente pela sua identificação nos autos de prisão em flagrante, bem como pelos depoimentos dos policiais, que o réu apresentou-se como “
LUCAS VINICIUS RODRIGUES MARQUES
”, somente sendo verificada a falsidade, após o recebimento da denúncia (id.10283285), foi realizada a citação do ora apelante, para apresentar resposta a acusação, ocasião que o mesmo informou que o seu verdadeiro nome é LUCIVALDO SERRA DE ARAÚJO (id.10283289), sendo comprovada

através do prontuário criminal, bem como pelas fotografias anexadas aos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL E FALSA IDENTIDADE, EM CONCURSO MATERIAL. Sentença condenatória. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas consubstanciadas. Palavra das vítimas corroboradas por outros elementos probatórios. Relevância. Depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Desclassificação de roubo para furto ou para a modalidade tentada. Inviabilidade. Emprego de violência e/ou grave ameaça comprovado. Consumação. Simples inversão da posse. Manutenção da condenação. Reprimenda. Obediência ao método trifásico. Recurso desprovido.

- Mantém-se a condenação do acusado pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, quando induvidosas a materialidade e autorias delitivas, sobretudo pelas declarações prestadas pelas vítimas e pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

- Não obstante a negativa do réu, não há dúvidas de que o acusado, em comunhão de desígnios com outras pessoas não identificadas, subtraíram os bens das vítimas, mediante grave ameaça, através de palavras, gestos e, até mesmo, um deles portando uma faca.

- Nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima é relevante, possuindo eficácia para embasar a condenação, mormente quando encontra amparo nos demais elementos probatórios, como ocorreu no caso em disceptação. - Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante revestem-se de eficácia probatória para eventual condenação, dada a fé pública e a presunção de veracidade de que gozam, não encontrando fundamento a afirmação da defesa em dizer que o agente policial prendeu o acusado por vingança. - Os pleitos de desclassificação do crime de roubo para furto ou, mesmo, para sua forma tentada, também, não merecem guarida, tendo em vista que a violência e/ou grave ameaça restou configurada, sobretudo quando as vítimas, em seus depoimentos, esclareceram que o increpado chamou o comparsa para “dar uma furada” neles e um deles portava um objeto como uma “faquinha”. Ademais, o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breves instantes, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima e tampouco que o agente tenha a posse tranquila do bem, obstada pela imediata perseguição policial.

- Não cabe falar em absolvição pelo delito de falsa identidade, uma vez que restou demonstrado nos autos, notadamente pela sua identificação no inquérito policial, bem como pelos depoimentos dos policiais, que o réu apresentou-se com nome diverso, somente sendo verificada a falsidade quando a sua fotografia foi enviada ao sistema penitenciário de Patos/PB, que forneceu sua qualificação correta.

- Não se vislumbra nenhuma incorreção na sanção imposta ao apelante, tendo em vista que o douto sentenciante obedeceu ao método trifásico de fixação da pena, com base em seu poder discricionário, em plena obediência aos limites legalmente previstos, determinando o quantum em consonância ao exame das circunstâncias do caso concreto. Ademais, a sanção se mostrou adequada e suficiente à prevenção e reprovação das condutas perpetradas.

(Apelação Criminal TJ-PB nº 0001140-18.2018.815.0011, julgado em 10/10/2019)

No
caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de atipicidade de conduta, razão pela qual
rejeito
a presente pretensão recursal e mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer do Procurador de Justiça,
conheço
do presente recurso e, no
mérito
,
NEGO

PROVIMENTO
à pretensão recursal, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/10/2022